Tribunal: TJDFT
Processo: 0718906-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0718906-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GUSTAVO SANTOS DA SILVA, ELISMAN SILVA OLIVEIRA PACIENTE: DENIS VITOR ALVES DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos Drs. ELISMAN SILVA OLIVEIRA e GUSTAVO SANTOS DA SILVA em favor do paciente DENIS VITOR DE SOUSA contra decisão proferida pelo MM JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ que manteve a prisão preventiva do paciente, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A decisão do juízo, ora autoridade coatora, se baseou na seguinte fundamentação (ID 71766801, pag. 92 - Processo: 0701777-12.2025.8.07.0008): “Por fim, considerando que a prisão preventiva de DENIS foi decretada há menos de 90 dias, em 04/04/2025, (ID. 231723900 dos autos associados n.o 0701785-86.2025.8.07.0008), e não havendo qualquer fato novo para sua reapreciação neste momento, deixo para promover a reavaliação no tempo determinado pelo disposto no art. 316 do CPP”. No presente habeas corpus, o Impetrante sustenta que o paciente se encontra em estado de saúde grave e delicado. Afirma que o paciente é diagnosticado em anemia falciforme SS, situação que o expõe a frequentes crises alérgicas e ao risco de acidente vascular cerebral (AVC). Argumenta que a negligência na prestação dos cuidados médicos especializados e contínuos representaria um risco à vida do paciente e que a enfermidade em questão transcende a esfera de enfermidades ordinárias passíveis de tratamento no sistema prisional. Reitera a necessidade do paciente de acompanhamento médico especializado e intervenções terapêuticas regulares. Defende, por fim, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Requer, assim, a concessão da medida liminar para determinar a imediata soltura do paciente e a consequente imposição das medidas cautelares diversas da prisão e, ao final, que a ordem seja concedida em definitivo. É o Relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos que o paciente DENIS VITOR ALVES DE SOUSA responde à ação penal no 0701777-12.2025.8.07.0008 em que foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, II e VII, do Código Penal. Consta dos autos que, em 09/03/2025, o paciente DENIS VITOR ALVES DE SOUSA, juntamente com DANIEL DE SOUSA SANTOS e VALTO PINHEIRO PECEGO subtraíram, mediante emprego de ameaça exercida com uso de faca, R$346,00 em espécie e uma máquina de cartão da Cielo, todos pertencentes à Drogaria Big Farma. Os três autores foram localizados, conduzidos e submetidos a reconhecimento pessoal, sendo apontados de forma segura e inequívoca pelas vítimas, que confirmaram sua participação ativa no roubo. Ademais, os autores confessaram a participação no crime, detalhando o papel de cada um na execução do delito, confirmando o prévio ajuste, a divisão do produto do roubo e o emprego de arma branca na prática do crime. As imagens de Ids 71766801, página 14 e seguintes, mostram, claramente, a participação do paciente e dos demais autores no crime em questão. Destaco, ainda, o seguinte trecho depoimento do paciente à autoridade policial (ID 71766801, página 31): “Que entraram na drogaria e Daniel anunciou o assalto e mostrou a faca; Que o declarante foi no caixa e pegou cerca de trezentos reais.” Há, no caso, evidentes indícios da materialidade delitiva e da autoria criminosa. É certo que, conforme o art. 312, caput, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Considerando as evidências de autoria do paciente e que a sua Folha de Antecedentes Criminais (ID 71766801, página 64) atesta a existência de oferecimento de denúncia pela suposta prática do mesmo crime a que se apura neste processo, entendo que a prisão preventiva se mostra necessária a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Cumpre destacar, ainda, que no presente caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o crime imputado ao paciente (roubo) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal. Em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, o Código de Processo Penal prevê, em seus artigos 318 e 318-A, as hipóteses em que seria possível a prisão domiciliar, verbis: “Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.” Analisando a documentação referente à saúde do paciente anexada aos autos pelos impetrantes (ID 71766802), verifico que o receituário emitido por médico da saúde pública do Distrito Federal no dia 09/04/2024, isto é, quase um ano antes do fato apurado na ação penal respectiva, assim especificou a situação de DENIS: “Recebe alta na presente data estando em bom estado geral, respirando confortavelmente, eupneico em ar ambiente; hemodinamicamente estável sem aminas, eucárdio; seguindo vigil, lúcido e orientado”. Logo, embora o paciente de fato seja portador da enfermidade alegada, é possível concluir, a partir da documentação aqui apresentada, que ele não se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave. Destaco, ainda, que apesar das alegações da impetração, não foram juntados documentos que comprovem o estado de saúde atual do paciente, de modo que não há, nesta primeira análise, probabilidade jurídica do pedido. Assim, verifico que estão presentes todos os requisitos autorizadores da prisão preventiva e que não há elementos atualizados acerca da condição de saúde do paciente, o que inviabiliza a concessão da liminar. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator